Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0707471-25.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES IMPETRANTE: SHEILA TAMIOZZO PRATES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES, no qual se pretende, em suma, o trancamento da ação penal no 0701265-89.2021.8.07.0001. Requer a concessão liminar para suspender a audiência designada para o dia 15.03.2021, às 10h50. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal mencionada. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. O caso é de inadimissibilidade do writ. Com efeito, verifica-se que o objeto do presente habeas corpus é o mesmo do autuado sob o número 0707485-09.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator e cujo pedido de liminar foi indeferido, em 14.03.2021, às 19h49, pelo Exmo. Des. Plantonista. Assim, considerando que se trata de litispendência, vale dizer, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, o caso é de repetição de ação que está em curso; e que o outro habeas corpus foi distribuído anteriormente e já se encontra em tramitação para o julgamento do mérito, o caso é de não conhecimento do presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o presente habeas. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 16 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR